Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714574-75.2024.8.07.0001 APELANTE: MAIKE MATEUS MOTA GOMES APELADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS DESPACHO Em vista da juntada da petição ID 65650606 e dos documentos que a acompanham pelo apelante, intime-se a apelada para conhecimento e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao princípio do contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal – CFRB e nos arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Friso que a juntada de documentos deve atender aos requisitos do art. 435 do referido Diploma Processual. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator